Tribunal: TJDFT
Processo: 0737566-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737566-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: MARIA DIOZETE PIRES DE ARAUJO Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco J. Safra S.A. contra a decisão da 2a Vara Cível do Gama que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta em desfavor de Maria Diozete Pires de Araújo, deferiu a liminar pleiteada e determinou a busca e apreensão do veículo Ford KA SE PLUS 1.0 12V, FLEX 4P, CHASSI: 9BFZH55LXK8293111, COR: CINZA, ANO: 2019, PLACA: PBQ3884, RENAVAM: 01184991640, nos seguintes termos (proc. no 0706274-57.2020.8.07.0004, ID no 69689484, págs. 1-2): “[...] Assim, ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido à terceiro, DEFIRO a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei 911/1969, determinando a busca e apreensão do veículo supramencionado em favor da parte autora, o qual deverá ser entregue a um dos depositários fiéis. O Sr. Oficial de Justiça deverá consignar se o réu reside no endereço diligenciado. Cumprida a liminar, cite-se para purgar a mora no prazo de 5 (cinco) dias ou apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004. [...]” Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende que a decisão, apesar de ter deferido a liminar pleiteada, não teria observado as diretrizes do Decreto-Lei no 911/1969 com as alterações da Lei no 10.931/2004, pois o prazo para a agravada efetuar a purga da mora deve fluir a partir do cumprimento da liminar e não da citação e/ou ciência nos autos. Destaca a necessidade de consignar que o prazo para o pagamento integral do saldo devedor inicia-se com o cumprimento da liminar e não a partir da citação, que seria prescindível, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969. Alega que a decisão estaria negando vigência ao disposto no art. 3o, § 1o do referido Decreto-Lei, que prevê a consolidação da propriedade do bem e confere a sua posse plena e exclusiva ao patrimônio do credor fiduciário, no prazo de 5 (cinco) dias após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão. Argumenta que após a apreensão do veículo não se faz necessário aguardar a citação da ré para que a propriedade seja consolidada, sob pena de permitir a depreciação do bem para que seja observado prazo processual não estabelecido no Decreto-Lei que trata da matéria. Também aduz que a agravada compareceu espontaneamente nos autos principais e por esse motivo estaria suprida a necessidade de citação, pois tomou ciência inequívoca da demanda, permitindo a angularização da relação processual, conforme disciplina o art. 238 do CPC. Desse modo, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que o prazo referente à purga da mora comece a fluir a partir do cumprimento da liminar, independentemente da citação, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, permitindo a eventual consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, caso não ocorra o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da antecipação de tutela recursal. Preparo (ID no 19228969 e no 19228983). É o necessário. Decido. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Dispõe o § 1o do art. 3o do Decreto-lei no 911/1969: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.” [grifado na transcrição] Cumprida a liminar de busca e apreensão, momento em que o devedor, se encontrado, toma ciência da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor. Caso não haja a purga da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor fiduciário. Essa disposição expressa permite ao credor dispor livremente do bem, podendo aliená-lo ou transferi-lo, inclusive para outra unidade da federação, a fim de evitar sua desvalorização ou depreciação. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO BEM. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo, com restrições quanto à remoção do mesmo (veículo) para fora do Distrito Federal, e a obrigatoriedade de prévia autorização do juízo para venda do bem, tudo sob pena de incorrer o depositário em infidelidade. 2. O art. 3o, § 1o do Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei 10.931/2004, estabelece que, não purgando o devedor a mora no prazo de 05 dias, a posse e propriedade do veículo estarão consolidadas de pleno direito em favor do credor, que poderá, inclusive, vendê-lo para ressarcir seu prejuízo. 3. No caso, falta embasamento legal a decisão agravada que restringiu a medida liminar, vedando a retirada do veículo para fora dos limites do Distrito Federal e condicionando eventual alienação do bem, a prévia autorização judicial. 3.1. Não ocorrendo a purgação da mora pelo devedor no prazo legal, a propriedade do bem deverá ser consolidada em favor do credor. 4. Precedentes deste Tribunal 4.1. ?(...). A liminar deferida pelo Juízo singular, na qual fora determinado que a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal ou sua eventual alienação ficam submetidas à expressa autorização judicial, não tem respaldo legal, e contraria o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004, tendo em vista que, inexistindo purgação da mora pelo devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar, devem ser consolidadas a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, que poderá dispor do bem livremente, inclusive transferindo o bem para outra unidade da federação, a fim de preservar o bem e evitar sua desvalorização ou depreciação. 2. Agravo provido?. (20160020103122AGI, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 23/01/2017). 4.2. ?(...) A liminar deferida pela MM Juíza a quo, na qual fora determinada que a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal ou sua eventual alienação ficam submetidas à expressa autorização judicial, não tem embasamento legal, ferindo o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004. Agravo de Instrumento provido?. (20130020117950AGI, Relator: Angelo Canducci Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 10/09/2013). 5. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1071217, 07155806720178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” [grifado na transcrição]. Registre-se que, nesse ponto, a lei não dispõe que se deve aguardar a citação do devedor para que somente depois comece a fluir o prazo de 5 (cinco) dias referente à purga da mora, oportunidade em que poderá reaver o bem ofertado em garantia do negócio jurídico, caso efetue o pagamento do valor total devido. No que tange à citação, a jurisprudência do STJ e também deste Tribunal orienta que o prazo começa a fluir a partir da juntada do respectivo mandado aos autos: (REsp 1321052/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016) e (Acórdão 1162676, 07223036820188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, todavia, o comparecimento espontâneo da ré aos autos principais supre a citação, uma vez que tomou plena e inequívoca ciência da demanda que contra si é promovida, efetivando o contraditório e possibilitando a ampla defesa, nos termos do art. 239, § 1o do CPC. Confiro precedente deste Tribunal no mesmo sentido: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PRESENTES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO. ARTIGO 239, § 1o, CPC. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 3o, § 1o, DECRETO-LEI 911/69. FACULDADE DE CONVERTER A BUSCA E APREENSÃO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO . 1. Cuida-se de apelação interposta pelo devedor fiduciário, em face de sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido inicial para consolidar a propriedade e a posse do veículo apreendido em favor da credora, e condenou-o ao pagamento de multa pelo descumprimento da determinação de informar o paradeiro do veículo. 2. Havendo elementos que evidenciem a hipossuficiência econômica da parte, e não logrando a parte contrária impugná-los, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. O comparecimento espontâneo supre a citação, nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil. 4. No caso, após o deferimento da liminar o réu/apelante compareceu aos autos, em seguida o Magistrado o intimou para indicar a localização do veículo. Foi requerido o prazo de 90 (noventa) dias para cumprir a determinação, tendo o apelado/autor concordado com prazo. No entando, seguiu-se a sentença, ora recorrida, consolidando a propriedade do veículo nas mãos do credor. 5. Se o veículo, de fato, não for encontrado fica facultado ao credor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme dispõem os artigos 4o do Decreto-Lei 911/1969. Não sendo exercitada a referida faculdade de converter a demanda, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito. 6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1270500, 07003003620208070005, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] Dessa forma, nesse juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, defiro a antecipação de tutela recursal para que o prazo para a purga da mora (5 dias) comece a fluir a partir do cumprimento da liminar que deferiu a busca e apreensão do automóvel objeto da controvérsia e para considerar suprida a citação diante do comparecimento espontâneo da ré, agravada, aos autos originários. Permanecem hígidas as demais determinações constantes na decisão. Para que não haja prejuízo à apresentação da resposta da agravada nos autos principais, evitando eventual alegação de nulidade, o prazo deverá ser contabilizado a partir da publicação desta decisão, considerando que há informação dos advogados regularmente constituídos por ambas as partes. Comunique-se à 2a Vara Cível do Gama, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO